Tribunal: TCU
Processo: 031.749/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10775/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.749/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Cesar Pinto Seabra (XXX.103.587-XX); Bernadete Soares de Azevedo (XXX.329.877-XX); Deise Jovita Sousa da Silva (XXX.438.637-XX); Elisabeth Maria Lopes Simoes (XXX.462.107-XX); Fatima Regina da Silva Lee (XXX.693.047-XX); Jorge Luiz Araujo de Souza (XXX.435.947-XX); Jorge Luiz Mourao de Mendonca (XXX.167.237-XX); Maria Lucia de Oliveira Pereira (XXX.320.486-XX); Patricia Delfino Mury (XXX.856.408-XX); Tania Maria Albuquerque da Silveira (XXX.808.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.